Tribunal: TJES
Processo: 5002578-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER PORTO REIS registrado(a) civilmente como WAGNER PORTO REIS

AGRAVADO: HAROLDO VALERIO GOMES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A ação reivindicatória está fundamentada no art. 1.228, do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reaver a coisa
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

2. É necessário, para a sua propositura, que o autor demonstre, de plano, a individualização do bem, o seu domínio e a posse injusta.

3. No caso, em sede de cognição sumária, remanescem dúvidas principalmente acerca da injustiça e do tempo da posse do requerido no imóvel objeto de discussão.

4. “A
configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente
” (STJ, REsp 652.449/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2010).

5. Recurso conhecido e provido, para indeferir a antecipação da tutela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002578-46.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WAGNER PORTO REIS.

ADVOGADO : MACIEL DOS SANTOS CUNHA.

RECORRIDOS : HAROLDO VALERIO GOMES DE SOUZA E OUTRA.

ADVOGADO : RAFAEL ROBERTS PEREIRA.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER PORTO REIS contra decisão que, nos autos da “ação reivindicatória” ajuizada por HAROLDO VALERIO GOMES DE SOUZA, representado por ANNA CAROLYNA GOMES NUNES DE DEUS, deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o Agravante desocupasse, em 60 (sessenta) dias, voluntariamente o imóvel constituído pelo Lote 01, da quadra VII, com área de 560m2, confrontando-se pela frente com a Rua Procópio Camargo e Rua Tupã, pelo lado direito com o lote 09 e pelo lado esquerdo com o lote 10, situado no loteamento Costa Dourada, em Jacaraípe, Serra/ES, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é adquirente do imóvel de boa-fé, desde o ano de 1999, conforme se depreende do Contrato de Promessa de Compra e Venda realizado com a IMOBILIÁRIA UNIVERSAL, ao contrário do que alega o Agravado, que aduz que o Agravante invadiu seu imóvel em 2019; (ii) o Agravado, no dia 23/12/2020, tentou tomar o imóvel do Agravante de forma violenta e ameaçadora, não logrando êxito, conforme boletim de ocorrência; (iii) a escritura pública apresentada pelo Agravado foi confeccionada somente no dia 12/11/2021 e sua averbação ocorrera somente no dia 04/08/2022; (iv) a posse do Agravante não se deu na forma descrita na inicial, ela é antiga, velha e onerosa, o que também pode ser declarado por todos os moradores vizinhos da região em depoimento pessoal; (v) a primeira ligação de energia do imóvel com a EDP ocorreu no ano de 2007, em nome do Agravante, estando até a presente data; (vi) no ano de 2007, o Agravante tentou transferir o cadastro imobiliário do imóvel para seu nome, 003.3.007.0024.001 Fc2, que estava em nome do antigo proprietário, aparentemente, Sr. JACKSON CARVALHO CIQUEIRA, porém, não logrou êxito, em razão da exigência, pela municipalidade, da quitação dos valores atrasados de IPTU.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, não há razão para modificar o entendimento externado na decisão ID 4558053, em que foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

A ação reivindicatória está fundamentada no art. 1.228, do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reaver a coisa
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Dessa forma, é necessário, para a sua propositura, que o autor demonstre, de plano, a individualização do bem, o seu domínio e a posse injusta.

Nesse momento de cognição embrionária do feito, todavia, sobretudo diante dos documentos acostados pelo Agravante, não é possível afirmar se o direito pertence ao autor ou ao requerido.

Remanescem dúvidas principalmente acerca da injustiça e do tempo da posse do requerido/Agravante no imóvel objeto de discussão.

Ambas as partes apresentaram, em tese, o “justo título”, quais sejam, escritura pública de compra e venda do imóvel lavrada, em 12.11.2021, perante o Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Nova Almeida, em nome do Agravado (ID 17790644 dos autos originários), bem como proposta de compra e venda do imóvel, datada de 06.01.1999, em nome do Agravante com a Imobiliária Universal Ltda. (ID 4519371), cuja validade deve ser objeto da instrução.

Ainda, apesar de o Agravado ter acostado aos autos o registro, junto à matrícula do imóvel, da escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 19425427 dos autos originários), não é possível extrair do referido documento a cadeia dominial do bem, com possíveis registros e averbações anteriores/posteriores porventura lançados na matrícula.

Por fim, muito embora o autor/Agravado narre que constatou o esbulho possessório no final de dezembro/2019, o Agravante colaciona aos autos prova de sua posse anterior, que aduz exercer, de forma mansa e pacífica, desde 1999.

Nesse sentido, “
a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente
” (STJ, REsp 652.449/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2010).

Nota-se, então, a premente necessidade de dilação probatória sobre os documentos e alegações apresentados pelas partes, para melhor análise da legitimidade do direito de propriedade incidente sore a coisa.

Mesmo porque as intermitências na desocupação de imóvel são situações tormentosas e a cautela exige manter as coisas no estado em que se encontram, sobretudo ao se ponderar a prevalência do direito à moradia e a aparente hipossuficiência financeira do Agravante, que reside no imóvel.

Não se está, aqui, a definir que um ou outro detém a posse legítima do bem.

Pelo contrário, diante da existência de controvérsia sobre a questão, a medida mais prudente é aguardar a definição da questão quando houver possibilidade de cognição exauriente sobre os fatos postos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo concedida, reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação da tutela na ação reivindicatória originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.